Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. EXIGUIDADE PRAZO PARA CUMPRIMENTO NÃO CONSTATADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida, quando restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigado a custear. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura do tratamento é obrigatória, ainda mais quando o procedimento indicado encontra-se previsto no rol de cobertura estabelecido pela Resolução Normativa no 428, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (artigo 22, inciso VIII). A multa cominatória consiste em coerção indireta imposta com o objetivo de fazer cumprir o provimento jurisdicional exarado, devendo ser fixada em patamar proporcional à obrigação imposta. Não tendo a operadora de saúde indicado, de forma concreta, a quantidade de tempo necessária para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, tampouco comprovado óbice específico que dificulte o cumprimento da decisão, não resta demonstrada a exiguidade do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação.